Tribunal: TJBA
Processo: 8023930-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023930-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS FAZENDEIROS DE CACAU DA BAHIA RESP LTDA EM LIQUIDACAO Advogado(s): JOSE ALBERICE DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MILTON DE ARAUJO SALES FILHO, JOLINSON DOS SANTOS ROSARIO, KESLEY ENZO TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL COM A REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. REAVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DOS FAZENDEIROS DE CACAU DA BAHIA RESP LTDA EM LIQUIDAÇÃO contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000328-14.1993.8.05.0113, homologou avaliação pericial do imóvel penhorado em R$1.036.800,00, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução, apesar da existência de Embargos à Execução pendentes de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução opostos pela executada; (ii) estabelecer se é cabível a reavaliação do imóvel penhorado diante da impugnação ao laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da execução se impõe quando há Embargos à Execução pendentes com alegações que podem comprometer a validade dos atos executivos, evitando dano irreversível decorrente de eventual alienação do bem penhorado. 4. O prosseguimento da execução antes do julgamento dos embargos viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade, especialmente diante do risco concreto de irreversibilidade. 5. O art. 139, IX, do CPC autoriza o magistrado a adotar providências para saneamento de vícios processuais, inclusive determinando a suspensão do feito quando necessária para assegurar regularidade e efetividade processual. 6. A análise da impugnação ao laudo pericial fica prejudicada, pois a execução permanecerá suspensa até o julgamento dos embargos, inexistindo utilidade em reavaliar o bem neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A execução deve ser suspensa quando pendentes Embargos à Execução que possam impactar a validade dos atos executivos e cujo julgamento seja imprescindível para evitar dano irreversível ao executado, inclusive por existir garantia do juízo. 2. A análise da impugnação ao laudo pericial resta prejudicada quando a suspensão da execução inviabiliza, por ora, qualquer avanço na fase expropriatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IX; 297; 805; 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 09560395220238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.07.2023; TJPR, ES 0053573-34.2020.8.16.0000, Rel. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 17.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023930-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DOS FAZENDEIROS DE CACAU DA BAHIA RESP LTDA EM LIQUIDACAO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .